Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-92.2020.8.11.0037
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006932-92.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS – PRESCRIÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O FISCO EXERCER A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL – DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A DATA DO VENCIMENTO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

2. Além disso, o
prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a entrega da respectiva declaração do contribuinte ou com o vencimento do tributo (AgInt no REsp 1787925 MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019).

3. Havendo se passado mais de 05 anos desde a data de vencimento dos créditos tributários até o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito.

4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1006932-92.2020.811.0037, promovido por
Renato Diomar Werner
, julgou parcialmente procedente os embargos, declarando a prescrição da execução fiscal sob nº 0008511-34.2016.811.0037.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que, na presente hipótese, não ocorreu a prescrição, uma vez que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 05/11/2013, sendo que a Fazenda Pública teria que ajuizar ação até 05/11/2018.

Aduz que
“levando-se em consideração que a execução fiscal foi proposta na data de 22/09/2016, e o despacho inicial deu-se ainda no ano de 06/12/2016, de modo que não há que se falar em prescrição, tendo em vista que não decorreu mais de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução.”

Pautado
nesses argumentos, requer
o provimento do presente agravo interno.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 140693672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de
agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1006932-92.2020.811.0037, promovido por
Renato Diomar Werner
, julgou parcialmente procedente os embargos, declarando a prescrição da execução fiscal sob nº 0008511-34.2016.811.0037.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em face da sentença recorrida, objetivando afastar a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a Fazenda Pública teria que ajuizar a execução fiscal até a data de 05/11/2018, já que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 05/11/2013, tendo sido a execução proposta em 22/09/2016, ou seja, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução.

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação com a reforma da sentença vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 22/09/2016, ação de execução fiscal contra o agravado com vistas ao recebimento do valor indicado na CDA nº 20145346, em razão da “falta de recolhimento ICMS Diferencial de Alíquota”.

Registrou-se na CDA a seguinte descrição da infração e enquadramento legal: “
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Diferencial de Alíquota no(s) prazo(s) regulamentar(es),devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, destinadas a uso, consumo e ativo permanente, provenientes de outras unidades da federação ou d” (sic).

É sabido que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo essa modalidade de lançamento em que a lei impõe o dever de o sujeito passivo antecipar o pagamento do imposto que ele próprio apurou e informou ao fisco.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento,
in verbis
: “
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
” – Súmula 436/STJ.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado e não pago é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata
.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017) [Destaquei].

Reproduz-se, por oportuno, julgado desta Corte de Justiça adotando aludido entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DECLARADO E NÃO PAGO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL.
Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data do vencimento da obrigação tributária, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Dessa forma, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para negar provimento à apelação. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.”
(TJMT, N.U 0009783-13.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) [Destaquei].

In casu
, consoante afirmado supra, extrai-se da CDA que não houve o recolhimento do tributo, o que permite deduzir que foi observado pelo agravado o dever de declaração da exação devida, não restando adimplido, todavia, o pagamento antecipado, de sorte que, na hipótese, deve incidir a regra segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional para se exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que ocorrer por último.

É possível extrair da CDA nº 20145346 e seus anexos, que os vencimentos dos tributos e o prazo prescricional ocorreram das seguintes formas: CDA nº 20145346 – Fato Gerador e vencimento: 06/2009 – 20.07.2009 (Id. 117048610 – pág. 4).

A execução fiscal foi ajuizada em 22/09/2016, sendo proferido o despacho inicial determinando a citação do executado em 06/12/2016.

Verificando-se que entre a data do vencimento (
20/07/2009
) e a data do ajuizamento da ação (
22/09/2016)
houve o transcurso de período superior a 05 anos sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se acertada a sentença ora combatida, porquanto efetivamente operada a prescrição da pretensão executória.

Dessa forma, é de ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau quanto à
ocorrência da prescrição do direito de
cobrança dos créditos tributários exigidos na execução fiscal.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Quanto ao pleito do agravado de majoração dos honorários recursais em virtude do presente agravo interno, sabe-se que o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. (...) 5.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 6.
Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração
. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) [Destaquei].

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023